Tribunal: CARF
Processo: 17613.721539/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721539/2015-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.208 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
S A SILVA METALURGICA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.
ATOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Não dispõe as autoridades administrativas competência para apreciar a
constitucionalidade e legalidade de atos emanados pela Administração
Tributária de acordo como normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721539/2015-85
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721539/2015-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-73.815 - 4a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/VIT n° 1327338 de fl. 13, expedido em 01 de
setembro de 2015, que excluiu a partir de 1° de janeiro de 2016 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos de SIMPLES
NACIONAL, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas; com fundamento no art.
17, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d"
do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN
n° 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 11/11/2015 por via eletrônica (Edital
Eletrônico n° 001400395 de fl. 27), a pessoa jurídica interessada apresentou em
19/11/2015, por intermédio de procuradora regularmente constituída (instrumento de
mandato de fl. 14), a manifestação de fls. 02/12.
Na peça de defesa apresentada a patrona da empresa protesta, em
apertada síntese, que a exclusão da empresa do Simples Nacional é inconstitucional e
ilegal e, fere o princípio da ampla defesa em virtude dos débitos apontados terem sido
"objeto de parcelamento pelo REFIS".
Requer a sua permanência no Simples Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-73.815, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem
exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
ATOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721539/2015-85

Não dispõe as autoridades administrativas competência para apreciar a
constitucionalidade e legalidade de atos emanados pela Administração
Tributária de acordo como normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional a partir de 1° de
janeiro de 2016 em virtude da existência de débitos de SIMPLES
NACIONAL que a interessada contesta.
2. A Lei Complementar n° 123, de 2006, estabelece em seu artigo 17, inciso V,
condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do Simples Nacional
a existência de débitos, e no art. 31 a possibilidade de permanência da
empresa no regime, caso haja a regularização até o prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ato de exclusão.
3. No caso em exame, esse prazo expirou-se em 11/12/2015, 30 (trinta) dias após
a empresa ter sido regularmente cientificada, por via eletrônica do ADE
DRF/VIT n° 1327338 de fl. 13.
Lei Complementar n° 123/2006 Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(... )
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(... )
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(... )
4. Por sua vez a alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011, prevê que a exclusão de
ofício do Simples Nacional dar-se-á no caso de ocorrer a hipótese de vedação,
em virtude da existência de débitos:

Resolução CGSN n° 94/2011
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721539/2015-85

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
I
- por opção, a qualquer tempo, produzindo efeitos: (Lei Complementar n° 123,
de 2006, art. 30, inciso I e art. 31, inciso I e § 4°)
a partir de 1° de janeiro do ano-calendário, se comunicada no próprio mês de janeiro;
a partir de 1° de janeiro do ano-calendário subsequente, se comunicada nos demais
meses;
II
- obrigatoriamente, quando:
(... )
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1- deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 30, § 1°, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n ° 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
§ 1° A comunicação prevista no caput será efetuada no Portal do Simples Nacional, em
aplicativo próprio. (Lei Complementar n ° 123, de 2006, art. 30, § 2°)
(... )
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das
datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar n° 123, de 2006,
art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2°)
(... )
5. No caso em exame, constata-se pelas telas de fls. 34 a 37, retiradas dos
sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), e pelas
telas de fls. 38 a 42, retiradas dos sistemas internos da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), que vários débitos de SIMPLES NACIONAL que
constam relacionados no Ato Declaratório DRF/VIT n° 1327338 de fl. 13,
encontravam-se em 10/02/2017 (data da consulta), portanto após a data limite
de 11/12/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em questão
regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração pelo Simples
Nacional, ainda como devedores e, inclusive, inscritos em Dívida Ativa da
União (inscrição n° 72 4 16 005018-07 - processo n° 10783.508744/2016-37).
6. Quanto as alegações apresentadas pela defesa de inconstitucionalidade e
ilegalidade, esclarece-se que é uma arguição que só pode ser apreciada pelo
Poder Judiciário, uma vez que a instância administrativa não é o foro
adequado para discussões a respeito de ilegalidade ou inconstitucionalidade de
atos emanados de acordo com leis legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades
administrativas a essa função, que, a rigor, é reservada em caráter exclusivo
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721539/2015-85

aos juízes e tribunais, conforme disposição constitucional.
7. Portanto é inócuo suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma
plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional,
desrespeitar as normas da legislação tributária, em estrita observância às
disposições do art. 142, parágrafo único, da Lei n° 5.172/66 (Código
Tributário Nacional).
8. Dessa forma, uma vez que não foram devidamente regularizados todos os
débitos relacionados no ato de exclusão do Simples Nacional no prazo de 30
(trinta) dias contados da regular ciência do ato declaratório, correta a retirada
da empresa da sistemática de apuração pelo Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que efetuou o parcelamento dos débitos tributários que
estavam em situação de exigibilidade, in verbis:
Ocorre, Ilustríssimo Sr. Delegado que os débitos apontados, todos
eles foram objeto de parcelamento pelo REFIS, consoante cópia da adesão ao
programa. Os que não foram parcelados pelo REFIS foram pagos ou parcelados
pelo parcelamento ordinário em 60 parcelas (cópias em anexo).
Apesar da adesão (aderiu em 12/12/2013) , o sistema não
considerou os valores parcelados, o que é contra a lei.
Importante observar que apesar de ter requerido o efeito
suspensivo, a empresa foi excluída do REFIS no exercício de 2016, apesar da
decisão da Câmara somente ter sido elaborada em março de 2017. Trata de um
contrassenso, uma vez que a Receita Federal aceitou a declaração do exercício
de 2016 consoante se verifica na documentação acostada neste procedimento.
Assim a exclusão do programa é ilegal e fere o princípio da ampla
defesa e do contraditório, uma vez que: a) não existem débitos em aberto, vez que
todos foram pagos; b) a empresa não foi oficialmente excluída do simples em
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721539/2015-85

2016; c) obedeceu a legislação em regência, que autorizou o parcelamento dos
débitos dõ SIMPLES
Do ato de opção ao REFIS e da interpretação lógico-sistemática
da legislação, não há dúvida de que a partir do momento em que se apresentam
os débitos que serão consolidados se está abrindo mão voluntariamente do direito
que assiste ao contribuinte de questioná-los.

Constata-se que o débitos que, constantes do ADE, que deram causa à exclusão do
contribuinte do Simples Nacional não se encontravam parcelados, visto que o parcelamento do
Simples Nacional foi rescindido, conforme despacho da Unidade de Jurisdição da Recorrente
(fls. 29), reproduzido a seguir:

O parcelamento dos débitos do contribuinte encontrava-se encerrado por rescisão
desde 22/02/2015, conforme Consulta Pedidos de Parcelamento (fls. 26), reproduzido a seguir:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721539/2015-85

Do exposto, não assiste razão a recorrente, pois os débitos foram incluídos no
parcelamento, contudo esse foi rescindido em 22/02/2015. Portanto o referidos débitos não se
encontravam com a exigibilidade suspensa, no período em foi emitido o ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional.
A Recorrente alega que a exclusão do programa é ilegal e fere o princípio da
ampla defesa e do contraditório, in verbis:
Assim a exclusão do programa é ilegal e fere o princípio da ampla
defesa e do contraditório, uma vez que: a) não existem débitos em aberto, vez que
todos foram pagos; b) a empresa não foi oficialmente excluída do simples em
2016; c) obedeceu a legislação em regência, que autorizou o parcelamento dos
débitos dõ SIMPLES
Do ato de opção ao REFIS e da interpretação lógico-sistemática
da legislação, não há dúvida de que a partir do momento em que se apresentam
os débitos que serão consolidados se está abrindo mão voluntariamente do direito
que assiste ao contribuinte de questioná-los.
Rejeita-se as alegações da recorrente quanto ao princípio da ampla defesa e do
contraditório, pois, como visto, os débitos não foram pagos; a empresa foi excluída de ofício em
2016 e teve a oportunidade de se defender, pois apresentou Impugnação e Recurso Voluntário;
os débitos foram parceladoss, mas o parcelamento foi rescindido, conforme a legislação de
regência.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.208 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17613.721539/2015-85

A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.
Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital